Tribunal: TJDFT
Processo: 0737249-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - GMOV. LEI DISTRITAL No 318/1992. GRATIFICAÇÃO DEVIDA A SERVIDOR LOTADO EM REGIÃO ADMINISTRATIVA DISTINTA DE SUA RESIDÊNCIA. SERVIDOR CEDIDO. GRATIFICAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. O Distrito Federal, ora recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: “1) DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 5 dias, restabeleça o pagamento da Gratificação de Movimentação – GMOV, no percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos da requerente, nos termos do art. 3°, I, da Lei n° 318/92; 2) CONDENAR o requerido a pagar à autora os valores decorrentes da supressão da Gratificação de Movimentação– GMOV, no percentual de 10% (dez por cento) dos vencimentos da parte demandante, a contar da data do requerimento apresentado junto à Administração, qual, seja, em 08/04/2023, incluindo-se as parcelas vencidas e as que vencerem no curso do processo até a efetiva implementação pelo réu nos vencimentos da parte autora, sendo as parcelas alvo de correção pela SELIC desde cada competência em que deveriam ter sido desembolsadas, nos termos do art. 3° da EC n° 113/2021.”. Esclarece que o fato gerador da GMOV é o exercício em unidades da Secretaria de Estado de Saúde, e não o mero deslocamento do servidor (para o qual já existe outra verba). A parte recorrida encontra-se cedida e não exerce suas atribuições em unidade da Secretaria de Estado da Saúde. Afirma que a GMOV é uma verba transitória, de natureza "propter laborem", o pagamento da verba é condicionado ao exercício em unidade de saúde. Requer a reforma da sentença.
3. A recorrida, em contrarrazões, esclarece que é médica, servidora da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal, exerce suas atividades no HOSPITAL DA CRIANÇA DE BRASÍLIA – HCB. O contrato de gestão do HCB é de responsabilidade da Administração Central da SES-DF, conforme descrito no Decreto Distrital no 39.546/2018, sendo o HCB subordinado direto ao Secretário de Saúde do Distrito Federal. Requer a manutenção da sentença.
4. A Lei Distrital no 318/1992 instituiu, em seu artigo 2o, § 3o, inciso I, a Gratificação de Movimentação para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal, no percentual "de 10% para os servidores em exercício em unidades de saúde situadas em Região e unidades de saúde situadas em Região Administrativa, diversa daquela em que residirem".
5. Originariamente endereçada aos integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde, a GMOV também foi outorgada aos integrantes da Carreira Médica (Lei 2.585/2000, art. 6o, § 1o, I).
6. Neste contexto, para que possam perceber a GMOV, os integrantes das aludidas carreiras devem, necessariamente, laborar em unidades de saúde situadas em regiões administrativas diversas daquelas em que residem. Esse é o único requisito reclamado pela Lei Distrital 318/1992.
7. No presente caso, a recorrida exerce o cargo de médica no Hospital da Criança de Brasília, que de acordo Decreto Distrital 37.515/16, é gerido por Organização Social, cujo contrato de gestão é de responsabilidade da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. O Hospital da Criança de Brasília José Alencar (HCB) é um hospital público gerido pelo Instituto do Câncer Infantil e Pediatria Especializada (Icipe) que integra a rede da Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES/DF) como uma unidade de atendimento terciário (média e alta complexidade). Atende, exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), diversas especialidades pediátricas.
8. Portanto, não há que se falar, que a servidora, ora recorrida, não preenche os requisitos para o recebimento da GMOV. A recorrida atua em unidade de saúde situada em Região Administrativa diversa da que reside, porquanto trata-se de unidade vinculada à Secretaria de Saúde do Distrito Federal. A interpretação realizada pelo recorrente impõe restrição de incidência da gratificação onde a legislação não o fez, o que não se mostra possível.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Custas, isenção legal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.